Tribunal: STF
Processo: RE 636169
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que a compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na prova objeto do certame pode ser objeto de controle jurisdicional.